Tribunal: STF
Processo: HC 111095
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO JUDICIAL INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO INQUÉRITO JUDICIAL EM TRÂMITE PERANTE O TJ/PB. IMPROCEDÊNCIA. DESPACHO QUE DEFERIU A ABERTURA DO INQUÉRITO JUDICIAL CALCADO EM ALEGAÇÕES MINISTERIAIS. POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.



    1. O despacho que autoriza a abertura de inquérito judicial amparando-se nas alegações da representação do Parquet não padece de nulidade, tampouco atinge a liberdade ambulatorial do paciente.



    2. In casu, o Parquet estadual descreveu pormenorizadamente as supostas práticas de atos de improbidade administrativa por parte do paciente e de outros magistrados estaduais, em decorrência de correição extraordinária levada a cabo pela Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PB junto à 1ª, 4ª, 5ª e 6º Varas Cíveis da Comarca de Campina Grande, de sorte que a alusão aos fundamentos constantes na representação ministerial, per se, é suficiente para deferir o pedido de abertura de inquérito judicial



    3. O habeas corpus é inadmissível visando à cognição de questões que não foram apreciadas nas instâncias inferiores (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje 22.5/2009; HC 97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 20.10.2000; HC 73.390/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001), bem como contra decisão monocrática do relator do a quo que negou seguimento ao writ, na forma da Súmula nº 691 do STF. 



    4. Habeas corpus não conhecido.